Tribunal: TJMT
Processo: 1007695-05.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007695-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), ARCA D ALIANCA COM. REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.359.561/0001-44 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – HIPÓTESE EM QUE O APELO DEVE SER PROCESSADO SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO (ART. 1.012, V, CPC) – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO EXCEPCIONAL NA FORMA DO § 4º DO ART. 1.012 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O relator, tido como “porta voz” da Câmara a que pertence, calcado na lei e na jurisprudência dominante da Corte, tem o poder-dever de decidir monocraticamente o feito posto à sua apreciação.

Nos termos do art. 1.012, §3º, II, do CPC, o pedido de concessão do efeito suspensivo deve ser feito em petição autônoma, dirigido ao tribunal, e caso a apelação já tenha sido distribuída, esse requerimento deverá ser formulado, também, em petição simples, incidental aos autos da apelação, dirigida ao relator (art. 1.012, §3º, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ARCA D ALIANÇA COM. REPRESENTAÇÕES LTDA. - ME, em face da decisão de ID 164706199 na Petição nº 1007695-05.2023 que indeferiu efeito suspensivo ao apelo apresentado em face de BRADESCO SAÚDE S. A., pendente de julgamento, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL nº 0038053-61.2011.8.11.0041, que tramitou junto ao Juízo da 3ª Cível da Comarca de Cuiabá.

Em suas razões de ID 167714682 a empresa agravante requer o provimento do seu recurso para ser revista a decisão mencionada, atribuindo efeito suspensivo ao apelo originário, sobrestando a eficácia da sentença proferida em primeiro grau até o julgamento do recurso. Sucessivamente, pretende a submissão do presente recurso de agravo interno à 3ª Câmara de Direito Privado, para que esta possa analisá-lo de forma colegiada.

Para tanto, aduz que a sentença é manifestamente nula, pois não apreciou a sua impugnação ao laudo pericial contido nos autos. Alega que este laudo é inconclusivo, carente de documentos para a sua elaboração e sequer foi homologado, mas foi amplamente utilizado pelo Juízo de primeiro grau para fundamentar a decisão atacada. Argui que os reajustes dos valores das mensalidades são indevidos e ilegais e que esta situação se perdurará caso não seja reformada a sentença combatida. Defende que a decisão não foi motivada adequadamente. Destaca que caso não seja concedido o efeito suspensivo ao apelo, iniciar-se-á imediatamente a fase de cumprimento de sentença sem a resolução de questões prejudiciais ao mérito da demanda.

Contrarrazões recursais em petição de ID 170907175.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, a parte agravante interpôs a Petição Incidental por meio da qual requereu que fosse concedido efeito suspensivo ao apelo apresentado em primeiro grau nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL julgada parcialmente procedente que tramitou junto ao Juízo da 3ª Cível da Comarca de Cuiabá

O pedido foi indeferido, decisão esta, que se busca reformar, para suspender os efeitos da sentença de primeiro grau por meio do presente agravo interno.

Contudo, tenho que o indeferimento do efeito suspensivo ao apelo deve ser mantido, impossibilitando, no momento, a suspensão dos efeitos da sentença mencionada.

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Em uma demanda judicial, as partes devem estar cientes dos riscos que assumem ao optar por iniciar uma execução provisória antes do trânsito em julgado da sentença, sem a garantia que decisões de instâncias superiores conferem à lide, bem como a segurança jurídica inerente ao trânsito em julgado.

Portanto, sem razão os argumentos traçados pelo agravante em sua petição de agravo interno no tocante à urgência da medida pretendida.

Ademais, quando do julgamento da Petição Incidental, assim decidi esclarecendo conforme segue:

“Sabe-se que a apelação interposta contra a revogação de tutela antecipada será processada somente no efeito devolutivo, consoante disciplina o art. 1.012 do CPC, in verbis:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1
o
Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2
o
Nos casos do § 1
o
, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3
o
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1
o
poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4
o
Nas hipóteses do § 1
o
, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação
.” (destaquei).

No entanto, tratando-se de apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda em espeque, atendendo quase que na integralidade o pleito autoral, a concessão de efeito suspensivo exige a demonstração da probabilidade do provimento e da existência de risco de dano de difícil reparação.

O requerente, contudo, não demonstrou neste momento a probabilidade de êxito recursal.

Nota-se que a discussão do seu apelo reside basicamente na tese de cerceamento de defesa quando da formação do laudo pericial contido nos autos e da sua apreciação pelo Juízo a quo.

Assim, merece prestígio a impressão de quem colheu a prova em primeiro grau, a partir da compreensão do princípio da imediatidade, quando não indicadas razões suficientes para infirmar as suas conclusões.

Ademais, eventuais prejuízos suportados pelas partes deverão ser resolvidos em perdas e danos.

Portanto, ausentes os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4º, do CPC, mantém-se apenas a atribuição de efeito devolutivo à apelação, não tendo o pedido o condão de revigorar a liminar cassada na sentença de improcedência.

Afinal, “(...) enquanto a liminar foi concedida com base em cognição sumária, a sentença de improcedência seria baseada em cognição exauriente, razão pela qual a liminar, logicamente, não mais poderia produzir efeito” (Medina e Wambier, Recursos e ações autônomas de impugnação, ed. RT, 2008, p. 137).”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso são idênticas àquelas já analisadas em outros documentos constantes na Petição Incidental originária, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau e na petição incidental originária,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Ante o exposto, não havendo argumento da parte agravante que gere modificação do julgado, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos e, por consequência, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023